Tribunal: STF
Processo: RE 180144
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
UNIÃO - REPRESENTAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL. A teor do
disposto no § 3º do artigo 131 da Constituição Federal, cabe à
Fazenda Nacional representar a União na execução de dívida ativa de
natureza tributária, sendo impróprio cogitar-se da delegação de que
cuida o § 5º do artigo 29 do Ato das Disposições Transitórias, no
que prevista com termo final coincidente com a promulgação das leis
complementares relativas ao Ministério Público e Advocacia Geral da
União e restrita às causas de natureza fiscal (gênero).